Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-96.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal; no artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; no artigo 150, caput, do Código Penal; e no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. A Defesa requereu a absolvição do apelante pelos crimes imputados por insuficiência de provas à condenação; de forma subsidiária, pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal; e a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar se as provas produzidas são suficientes para condenar o apelante pela prática dos crimes imputados; b) examinar se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal praticado contra mulher, em razão do sexo feminino, para o delito previsto no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, ou se incidente a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal; e c) verificar se possível a redução do quantum indenizatório em razão da alegada hipossuficiência do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, que se mostraram robustas e idôneas, de modo que é inviável a absolvição do apelante ou a desclassificação pretendida.
4. Em infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.
5. O crime de descumprimento de medidas protetivas tem por objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pelo interesse público indisponível de se garantir o cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher, e se consuma com a realização dolosa da conduta proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente do consentimento da vítima.
6. A demonstração da materialidade da agressão dispensa a realização da prova pericial, se dos autos emergiram outros meios suficientes e idôneos de prova, tais como fotografias e a prova oral.
7. O crime de ameaça é evidenciado no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.
8. O delito de invasão de domicílio se consuma no instante em que o agente ingressa no domicílio ou residência da vítima, sem sua autorização.
9. No julgamento dos Recursos Especiais n°s 1.643.051/MS e 1.683.324/DF (Tema 983), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147 e 150; Lei 11.340/2006, artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022.